Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO No 9.246/2017. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS PAGAS APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO. RECURSOS JÁ DESTINADOS À INSTITUIÇÕES SOCIAIS VINCULADAS AO JUÍZO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Descabido o pedido de restituição de valores pagos a título de prestação pecuniária junto ao Juízo da Execução, se já houve a destinação do dinheiro para instituições sociais, cabendo ao interessado, se entender viável, ajuizar ação própria, na esfera cível.
2. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se o indeferimento da restituição dos valores pagos a título de prestação pecuniárias, recolhidos após o Decreto no. 9.246/2017.